Tribunal: TJSP
Processo: 1014254-78.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença que indeferiu a petição inicial, rejeitando liminarmente os embargos. Apelante que foi intimado regularmente para apresentação das peças processuais faltantes. Alegação de não especificação das peças requeridas pelo juízo. Ausência de manifestação no prazo determinado para tal. Ausência de apresentação do título executivo embargado que enseja o

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença que indeferiu a petição inicial, rejeitando liminarmente os embargos. Apelante que foi intimado regularmente para apresentação das peças processuais faltantes. Alegação de não especificação das peças requeridas pelo juízo. Ausência de manifestação no prazo determinado para tal. Ausência de apresentação do título executivo embargado que enseja o indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014254-78.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EMISSÃO S.A, é
apelado EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014254-78.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 34.388
Apelação no 1014254-78.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Emissão S/A
Apelados: Ebara Bombas América de Sul Ltda.
Apelação. Embargos à execução. Sentença que indeferiu a petição
inicial, rejeitando liminarmente os embargos. Apelante que foi
intimado regularmente para apresentação das peças processuais
faltantes. Alegação de não especificação das peças requeridas pelo
juízo. Ausência de manifestação no prazo determinado para tal.
Ausência de apresentação do título executivo embargado que
enseja o indeferimento da petição inicial. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 102/106 dos autos, que indeferiu a petição inicial, com a
rejeição liminar dos embargos à execução interpostos pelo apelante, com
fulcro na não apresentação, pelo embargante, das peças processuais
relevantes da ação de execução após intimação regular.
Sustenta a apelante, em síntese, que não cabe o
indeferimento da petição inicial; que é possível a consulta dos documentos
relevantes dos processos que tramitam por via eletrônica mediante acesso
digital aos autos; que não houve especificação dos documentos considerados
relevantes para o deslinde da questão; que há violação dos princípios da
ampla defesa e contraditório; no mérito, que é nula a execução em face da
ausência de certeza e exigibilidade do título executivo.
Contrarrazões em fls. 118/132
É o relatório.
Com as devidas vênias, o recurso não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014254-78.2019.8.26.0071 -Voto no
3
provimento.
A r. sentença recorrida rejeitou liminarmente os
embargos à execução em razão da não apresentação, pelo embargante, de
documentos essenciais à instrução da ação autônoma, nos seguintes termos:
“Sucede que, conquanto intimada regularmente (fls. 99), a embargante
deixou transcorrer "in albis" o prazo que lhe fora concedido para tanto,
conforme atesta a certidão de fls. 100. (...) Assim, dada a oportunidade para
juntada de todas as peças processuais relevantes da ação de execução, e
tendo a embargante permanecido inerte, descumprindo a determinação
judicial exarada, revela-se de rigor o indeferimento da petição inicial e a
conseqüente extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil,
rejeitando-se, ainda que apenas agora, liminarmente, os embargos (Código
citado, artigo 918, II).”
Compulsando-se os autos, é possível verificar que a na
audiência de fls. 97/98 foi determinada a intimação da embargante para
apresentação de cópias faltantes das peças processuais relevantes do processo
principal. Frise-se que muito embora não tenha ocorrido a especificação
pleiteada pela apelante, o prazo para manifestação a esse respeito transcorreu
in albis, conforme dá nota a certidão de fls. 100.
Manifesto, assim, que a embargante não se interessou
pela regularização do pleito com a apresentação dos documentos
imprescindíveis à análise do juízo e à conseguinte tutela jurisdicional.
Não merece prosperar, ainda, a alegação de que a r.
sentença recorrida merece reforma por não ter havido a especificação das
peças faltantes a serem colacionadas aos autos. Como se verifica dos
documentos de fls. 52/65, o embargante apresentou, anexos à petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014254-78.2019.8.26.0071 -Voto no
4
cópias da exordial da ação de execução embargada e da decisão que recebeu a
inicial, determinando a citação da executada para pagamento, sem, contudo,
apresentar cópias dos documentos constantes da ação principal, fundamentais
ao deslinde do caso, e, especificamente, do título executivo embargado.
Nesses termos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
NEESSIDADE DE INSTRUÇÃO COM CÓPIAS
DAS PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 914, §1o DO C.P.C.
IMPOSSIBILDIADE
DE
EXATA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
(Apelação Cível no 1008125-91.2018.8.26.0126;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Campos Mello; Data de Julgamento:
02.04.2020)
Embargos do devedor. Acolhimento. Ausência de
título executivo extrajudicial. Irresignação da
credora. Autos que não restaram instruídos com
documentos necessários para dirimir a controvérsia
artigo 736, parágrafo único, do CPC. Apelante que
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
colacionar aos autos a inicial da execução e o pacto
aventado. Arguições genéricas que não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014254-78.2019.8.26.0071 -Voto no
5
análise. Recurso não conhecido.
(Apelação Cível no 1014969-02.2015.8.26.0576;
Órgão Julgador: 22
a Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Sérgio
Rui; Data de Julgamento: 04.08.2016)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator